Tribunal: TJSP
Processo: 2246665-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL - PAGAMENTO A MENOR – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2246665-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Luiz Eurico

Comarca:

Nuporanga

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO - AÇÃO DE COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL - PAGAMENTO A MENOR – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2246665-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que é
agravante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A., é agravado DOMILSO SIMAO DA SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246665-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
AGRAVADO(S): DOMILSO SIMÃO DA SILVA
ORIGEM: NUPORANGA VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.856
SEGURO OBRIGATÓRIO - AÇÃO DE
COBRANÇA
COMPLEMENTAÇÃO -
PRESCRIÇÃO TRIENAL
TERMO
INICIAL - PAGAMENTO A MENOR

CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA

-
RECURSO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 197 que, em ação de cobrança de seguro
obrigatório - DPVAT, afastou a prejudicial de prescrição.
Aduz
a
ré
Seguradora
Líder
dos
Consórcios do Seguro DPVAT, em suma, ser de rigor o reconhecimento da
prescrição, pois a ação foi ajuizada ultrapassado o lapso temporal previsto
no artigo 206, § 3o, IX, do Código Civil em momento anterior à propositura
da ação.
Recurso regularmente processado, sem
concessão de liminar e sem contrariedade.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
De fato, o prazo prescricional nas ações de
cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT é de três anos,
conforme dispõe o art. 206, §3o, inciso IX, do Código Civil.
No mesmo sentido, o teor da Súmula 405

do Superior Tribunal de Justiça que diz: “a ação de cobrança do seguro
obrigatório (DPVAT) prescreve em 3 (três) anos”.
Houve
pagamento
administrativo
em
19.09.2014, no valor de R$ 2.362,50 e a ação foi proposta em 09.05.2018.
Diante
da
existência
de
pagamento
administrativo, não há espaço para a aplicação da Súmula no 278 do
Superior Tribunal de Justiça e consideração do termo inicial de contagem do
prazo prescricional a partir da ciência inequívoca do segurado a respeito da
invalidez.
É que o pagamento administrativo resultou
em reconhecimento do direito, implicando na interrupção do prazo
prescricional (artigo 202, inciso VI, do Código Civil), cujo termo inicial é a
data do pagamento a menor para a contagem do prazo trienal.
Sendo assim, considerando-se a data do
pagamento administrativo (19/09/2014), o término do prazo prescricional
(19/09/2017), e data do ajuizamento da demanda originária (09/05/2018),
está caracterizada a prescrição.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, II, do CPC, ora fixados os honorários sucumbenciais em desfavor do
autor em 10% do valor atribuído à causa, observada a condição suspensiva
em razão da gratuidade da Justiça (art. 98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR